Tribunal: TJDFT
Processo: 0731783-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731783-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Associação dos Proprietários e Locatários do Conjunto Nacional Brasília Agravada: Telefônica Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica Associação dos Proprietários e Locatários do Conjunto Nacional Brasília contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0730400-44.2024.8.07.0001, assim redigida: “1. Trata-se de ação civil pública ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E LOCATÁRIOS DO CNB em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., visando, em síntese, que a ré se abstenha de descontinuar o SCM – Serviço de Comunicação Multimídia – também conhecido como internet banda larga, limitando-se a rescisão iniciada pela ré aos casos de inadimplência do consumidor. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a parte ré informa que os serviços fixos de internet prestados por intermédio de fios de cobre (tecnologia de cobre) serão descontinuados por motivos de readequação de tecnologia, necessária à expansão e atualização de sua rede. 3. A parte autora argumenta que a nova tecnologia ofertada pela requerida, fibra ótica, não é compatível com a infraestrutura do prédio tampouco acessível em seu endereço. 4. Preceitua o artigo 2o, da do Anexo I, da Resolução no 614, de 28/5/2013, da ANATEL, que “[a] prestação do SCM é regida pela Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT), pela Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), pelo Decreto no 6.523, de 31 de julho de 2008, pelo Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução no 73, de 25 de novembro de 1998, por outros regulamentos, normas e planos aplicáveis ao serviço, pelos termos de autorização celebrados entre as Prestadoras e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e, especialmente, por este Regulamento.” 5. Assim, mesmo prestado em regime privado, em decorrência de autorização, o SCM - Serviço de Comunicação Multimídia, que inclui os serviços de internet banda larga, “detém natureza de serviço público, regulado pela ANATEL, com metas de expansão estabelecidas em editais de frequência, parâmetros obrigatórios de qualidade, regras de defesa do consumidor, além de outras exigências cogentes, conforme se depreende dos arts. 130 e 135 da Lei Geral de Telecomunicações.” (Conflito de Competência 138.405/DF, Relator p/ acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 10/10/2016). 6. Versando o litígio sobre defeito na prestação de serviço de interesse público, em alegada violação à regulamentação de regência, justificada, por seu turno, na necessidade de expansão e atualização da rede, igualmente prevista nas citadas normas, entendo necessária a participação da ANATEL no feito, órgão técnico competente para aferir a regularidade do serviço prestado, o que atrai a competência da Justiça Federal. 7. Declaro, portanto, a incompetência deste Juízo ante a natureza jurídica de autarquia da ANATEL. 8. Remetam-se os autos para a Justiça Federal de Brasília, DF, para o devido processamento e julgamento, independentemente de preclusão.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 62350427), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao promover a declinação da competência para processar e julgar a demanda de origem, instaurada a partir do ajuizamento de ação civil pública contra a sociedade anônima Telefônica Brasil S/A, para a Justiça Federal. Afirma que o caso em deslinde não se ajusta à hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre a sociedade de economia mista demandada a agência reguladora ANATEL. Destaca que o fato de ter, a agência reguladora aludida, editado os atos normativos aplicáveis ao caso concreto não lhe confere automaticamente pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, sendo certo que também não está configurado o seu interesse jurídico na solução da demanda. Ressalta ainda que estão presentes os requisitos objetivos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser deferida a tutela urgente de natureza antecipada formulada pela recorrente no processo de origem, para evitar a suspensão do serviço de telecomunicação (internet banda larga) fornecido pela demandada, de acordo com o microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a demandada seja impedida de proceder à interrupção no fornecimento do mencionado serviço, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória e a declaração da competência do Juízo singular para processar e julgar a demanda. Está dispensado o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos termos da regra prevista no art. 18 da Lei no 7.347/1985. É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição “b”, que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal ao fundamento de necessidade de inclusão da Agência Nacional de Telecomunicações no polo passivo da relação jurídica processual. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento da demanda. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda, diante da eventual necessidade de inclusão da ANATEL no polo passivo da relação jurídica processual. Em relação ao requerimento de tutela antecipada formulado pela recorrente em sua petição inicial, percebe-se que não houve exame a respeito do tema pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, que se limitou a promover a declinação da competência para processar a demanda em favor da Justiça Federal. Por essa razão seria indevida a avaliação da referida questão, de modo originário, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de temas que não foram decididos pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não ostenta conteúdo decisório a manifestação judicial que se limita a postergar a análise do pedido de liminar para momento posterior à publicação do acórdão de julgamento do Tema 1.093 pelo STF. 2. Verificando-se que os pedidos de antecipação de tutela recursal e de mérito aduzidos no agravo de instrumento voltaram-se a defender a concessão da liminar que ainda não foi apreciada na origem, conclui-se que eventual manifestação do Colegiado acerca da medida de urgência recursal acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1357209, 07096494420218070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais a demanda instaurada na origem diz respeito à possibilidade de interrupção, de modo unilateral, do serviço de acesso à rede mundial de computadores, "banda larga", fornecido aos associados da autora pela sociedade anônima demandada. Não é possível constatar, em um primeiro momento, a existência de interesse jurídico da ANATEL na solução da demanda, sendo certo que eventual interesse da agência reguladora a ser resguardado no presente caso poderia autorizar, ao menos em tese, a sua inclusão na relação jurídica processual na posição de assistente, mas não há, seguramente, litisconsórcio passivo necessário. A presença da mencionada agência no polo passivo da relação jurídica processual não se justifica, singelamente, pelo fato de ser de sua atribuição a regulação e o monitoramento do serviço prestado pela sociedade anônima demandada. Nos termos da regra prevista no art. 114 do CPC a formação de litisconsórcio passivo necessário ocorrerá "por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes". Em virtude da natureza da relação jurídica controvertida não se afigura necessária a inclusão da ANATEL no polo passivo da relação jurídica processual, pois os eventuais efeitos da decisão a ser proferida no processo de origem não repercutiram na esfera jurídica da aludida agência reguladora. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA CELULAR. TIM. PLANO INFINITY. DERRUBADA DAS LIGAÇÕES. OCORRÊNCIA. AÇÃO CULPOSA E POSTERIORMENTE DOLOSA. DANO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO GENÉRICA. DANO MORAL COLETIVO. EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Carece interesse da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL a justificar o deslocamento do feito à Justiça Federal, vez que, no caso, o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública em desfavor de TIM CELULAR S/A sob o argumento de que referida concessionária de telefonia móvel teria praticado ato ilícito consistente na "derrubada" proposital de ligações com o intuito de obter lucro. Tal ilícito civil não se refere a nenhuma ação regulatória específica da ANATEL, mas de violação aos direitos dos consumidores, cuja competência deve ser da Justiça comum estadual. (...) 9. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da ré parcialmente provido.” (Acórdão 1131026, 20130110762189APC, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018) Convém acrescentar que o art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha sido inserido nas aludidas hipóteses o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Aliás, por se tratar de ação ajuizada contra a sociedade anônima Telefônica Brasil S/A, a demanda deve ser processada e julgada pelo Juízo singular, nos moldes da diretriz consolidada no enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essas razões está demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. O requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pela decisão agravada resultará no indevido deslocamento dos autos do processo para outro órgão jurisdicional, com evidentes prejuízos ao seu curso regular. Feitas essas considerações defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal para impedir a remessa dos autos do processo para a Justiça Federal e determinar ao Juízo singular que promova o regular impulsionamento do curso processual, inclusive com o exame do requerimento de tutela urgente de natureza antecipada deduzido pela recorrente, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator